Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Existindo prova de que a parte é dona de casa, pessoa idosa e dependente do marido, mantém-se a decisão de concessão do benefício da justiça gratuita, visto a comprovação de não ter meios de custear a demanda processual.

4. Recurso provido.